Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705654-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado inclusive com a interposição de Apelação que trata do mesmo assunto do presente recurso. Brasília, DF, 24 de maio de 2023 12:43:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador